Tribunal: TJDFT
Processo: 0717028-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717028-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE ALEXANDRE GERMANO BORGES AGRAVADO: GERALDO KAUTZNER MARQUES, WILLIAN OTERO DA PRESA MACHADO D E C I S Ã O Por meio dessa decisão respondo ao Ofício no 278/2025/SCEM do Conselho Especial da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, juntado no ID 76027784. A exceção de suspeição apresentada por Jorge Alexandre Germano Borges refere-se a recursos relatador por este Magistrado que não foram conhecidos ou foram conhecidos e não providos por esse Relator. O art. 145 do Código de Processo Civil estabelece os casos em que há suspeição do juiz. Vejamos: Art. 145. Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. § 1o Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. § 2o Será ilegítima a alegação de suspeição quando: I - houver sido provocada por quem a alega; II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido. Não há que se falar em suspeição. Trata-se de típica alegação de quem, vencido processualmente, em vez de apresentar os recursos devidos e aceitar o que já transitou em julgado, acusa o Juiz com imputações ad hominem. O excipiente interpôs reiterados recursos objetivando rediscutir matéria analisada e decidida no Agravo de Instrumento no 0718565-96.2023.8.07.0000, no qual a Primeira Turma Cível firmou entendimento no sentido de que a Décima Primeira Vara Cível de Brasília seria competente para análise do caso. Houve trânsito em julgado em 9 de agosto de 2023. Resta claro que no caso dos autos, houve simples observância da lei, da coisa julgada e da segurança jurídica, não havendo que se falar em suspeição deste Desembargador. Em todo caso, deixo claro que não conheço qualquer das partes, que não recebi presentes de qualquer uma delas, que não credor ou devedor de qualquer uma dela, bem como que não tenho qualquer interesse no julgamento do processo. Requeiro, assim, que a Exceção de Suspeição seja rejeitada. À Secretária para responder ao ofício de ID 76027784 anexando a presente decisão. Cumpra-se. Brasília, DF, 11 de setembro de 2025 19:07:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador